Tribunal: TJBA
Processo: 8077767-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077767-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANIMA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PALOMA LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO DA DEVEDORA. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador (Id. 102285358) contra sentença (Id. 102285357) que acolheu os embargos à execução fiscal. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente de créditos de ISS dos exercícios de 2010 a 2012, no valor de R$ 26.363,12. A execução foi protocolada em 28/06/2013 (Id. 287834793) e o despacho citatório proferido em 21/07/2013 (Id. 287835359), contudo, a citação ocorreu apenas em 2020 (Id. 287835380). O Município recorrente sustenta que a paralisação do processo ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, não havendo inércia da administração tributária.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora de aproximadamente sete anos para a realização da citação da empresa executada deve ser atribuída à inércia da Fazenda Pública ou aos mecanismos do Poder Judiciário, definindo, por consequência, a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação tributária estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição (art. 174, parágrafo único, I, do CTN), e a demora posterior que não decorra de culpa do exequente não autoriza a extinção do crédito.

4. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

5. No caso concreto, os autos demonstram que o Município de Salvador ajuizou a ação tempestivamente em 2013 e o despacho inicial foi proferido no mesmo mês (Id. 287835359), mas a tentativa de citação pelo cartório judicial só se efetivou em 18/06/2020 (Id. 287835380).

6. A paralisação processual entre 2013 e 2020 decorreu de falha na movimentação do aparato judicial, uma vez que a Fazenda Pública não foi intimada para impulsionar o feito ou realizar diligências que estivessem ao seu alcance de forma independente.

7. Não se configura o cerceamento de defesa, pois a empresa executada foi regularmente intimada no Processo Administrativo nº 948/2013 (Id. 102285340) e permaneceu inerte, o que afasta qualquer nulidade no lançamento do crédito tributário.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento
: "1. A demora na citação do executado que decorra exclusivamente de falhas no mecanismo do Poder Judiciário, sem demonstração de inércia culpável da Fazenda Pública, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (CTN); art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 106.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077767-62.2020.8.05.0001, de
Salvador
, em que é Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR
e Apelada
ANIMA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA - EPP.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso,
julgando
IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema